Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709758-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PABLO THAFAREL FERNANDES MONTEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo apelante, no ID 36371973. Ao embargado (MPDFT) para, querendo, contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 00:43:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator